Tribunal: TJES
Processo: 5003030-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003030-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: NILZA MAURICIO DE AVELAR

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
5003030-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(202)

AGRAVANTE
: PACIFICO CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO
: NILZA MAURICIO DE AVELAR

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE DE VASCONCELLOS – ES5705-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ADINERIA REZENDE DA SILVA NEVES - MG126431-A

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SÚMULA 254/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Correção monetária e juros moratórios são consectários legais e têm natureza de matéria de ordem pública, podendo o magistrado deles conhecer e ajustar de ofício, conforme jurisprudência deste Sodalício.

2
.
Consoante a jurisprudência do c. STJ, a correção monetária consubstancia mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, não constituindo um
plus
que se acrescenta ao crédito, mas um
minus
que se evita.

3
.
Nos termos da Súmula nº 254 do STF, “incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”.

4
.
Reconhecida a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, o valor deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso, computando-se juros de mora desde o trânsito em julgado, consoante jurisprudência deste eg. TJES.

5
.
Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo são corrigidos monetariamente a partir do seu arbitramento, ao passo que incidem juros de mora desde o trânsito em julgado.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003030-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(202)

AGRAVANTE
: PACIFICO CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADO
: NILZA MAURICIO DE AVELAR

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE DE VASCONCELLOS – ES5705-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ADINERIA REZENDE DA SILVA NEVES - MG126431-A

V O T O

Consoante relatado, insurge-se a agravante em face de r. decisão que rejeitou sua impugnação aos cálculos da contadoria, alegando, em suas razões recursais, que (i) computam juros de mora, mas o o título executivo judicial determinou tão somente a incidência de correção monetária; e (ii) estando o feito em fase de liquidação, ainda não se faz possível incidir honorários advocatícios e multa.

Como cediço, a liquidação e o cumprimento de sentença fundam-se em título executivo judicial (art. 515 c/c art. 783 do CPC), estando nele encartado o comando que referencia o módulo liquidativo e satisfativo do direito exequendo.

In casu
, após a prolação de sentença de improcedência (fls. 156/158), esta c. 2ª Câmara Cível deu parcial provimento ao apelo da ora agravada para “reformar, em parte, a sentença objurgada, declarando, no caso concreto, a ilegalidade do repasse ao consumidor da quantia relativa a comissão de corretagem, o qual deve ser deduzido do débito em aberto, a ser liquidado” (fl. 203).

A parte dispositiva merece ser lida, de forma sistemática, em face do que consta na fundamentação do v. acórdão, que dispõe (fls. 205-verso/206):

“Nesta toada, merece parcial acolhimento a pretensão autoral, para declarar a inexigibilidade da quantia cobrada a título de comissão de corretagem.

Feitas tantas considerações, o débito da autora deverá ser liquidado levando em conta o valor total do imóvel, previsto em ambos os contratos, deduzindo-se, além do que a autora já tenha pago e do valor efetivamente financiado, aquilo que indevidamente se repassou ao consumidor a título de comissão de corretagem (R$ 3.535,00).

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO a apelação cível, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar, em parte, a sentença objurgada, declarando, no caso concreto, a ilegalidade do repasse ao consumidor da quantia relativa a comissão de corretagem, o qual deve ser deduzido do débito em aberto, a ser liquidado, redistribuindo-se, ainda, os ônus de sucumbência.”

Como se vê, o provimento judicial reconhece a ilegalidade da comissão de corretagem e determina que o seu valor seja deduzido do
quantum
devido pela ora agravada.

Conquanto não conste do r.
decisum
a fixação de correção monetária e juros moratórios, tais consectários têm natureza de matéria de ordem pública, podendo o magistrado dela conhecer de ofício (TJES, Agravo de Instrumento nº 5007377-69.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Data: 07/06/2023).

Ademais, como cediço, a correção monetária consubstancia “mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um
minus
que se evita” (AgInt no AREsp n. 2.327.907/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

A respeito dos juros moratórios, por sua vez, prevê a Súmula nº 254 do STF que “incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”.

Dito isso, reponta escorreito computar, nos cálculos da ilustre Contadoria, correção monetária e juros de mora na apuração do valor da comissão de corretagem.

Todavia, embora os cálculos apontem, corretamente, o termo inicial da correção monetária a incidir a partir do desembolso, equivocam-se os cálculos quanto ao termo
a quo
dos juros moratórios, que, nos termos da jurisprudência desta eg. 4ª Câmara Cível, contam-se do trânsito em julgado,
ex vi
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 25%. POSSIBILIDADE.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO
. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPROPRIEDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DOS REQUERENTES DESPROVIDO. (...) 4.
Com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, conclui-se pela inexistência de previsão no contrato quanto à cobrança de comissão de corretagem
. 5. Não se revela inapropriado, tampouco carece de fundamentação a sentença que relega à liquidação de sentença matéria de alta indagação e não suficientemente esclarecida, como a que diz respeito aos exatos valores que deverão ser restituídos aos requerentes. 6.
Em relação a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Já no que concerne aos juros de mora, a incidência ocorre a partir do trânsito em julgado
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010159-44.2013.8.08.0035, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/07/2023)

Ato contínuo, em relação aos honorários advocatícios, tendo sido fixados em quantia certa (fls. 158 e 206), “os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão” (art. 85, §16 do CPC).

Em relação à correção monetária, incide, por sua vez, a partir do arbitramento da verba honorária sucumbencial,
ex vi
:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO - TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS MORATÓRIOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. -
Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da sentença a fixou
. 2. - ainda que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios tenha transitado em julgado na vigência do CPC/1973, os juros de mora incidem desde a data do trânsito em julgado, especialmente quando a sentença for omissa sobre a dada de incidência da correção monetária, dos juros de mora, seus marcos temporais e pelo fato do cumprimento de sentença ter se iniciado em 07/12/2018, quando já vigente o CPC/2015, que, no art. 85, § 16º, expressamente determina que quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. 4. - Recurso desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004420-32.2021.8.08.0000, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 20/07/2022)

Sendo assim, os cálculos também merecem parcial ajuste neste tocante, na medida em que fazem computar juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais desde a data da r. sentença de improcedência (11/12/2014), quando tal consectário deveria ser computado a partir do trânsito em julgado.

Da mesma forma, a correção monetária deveria incidir, não a partir da data da r. sentença de improcedência (11/12/2014), mas do seu arbitramento (fl. 207).

Destaque-se que tal verba honorária (sucumbencial) não se confunde com aquela devida por força do art. 523, §1º do CPC, que somente exsurge diante do não cumprimento voluntário da intimação para pagamento do débito exequendo.

Do mesmo modo, a multa de 10% prevista no art. 523, §1º do CPC somente incide em caso de não pagamento voluntário no prazo legal.

Veja-se que é exatamente o que consta dos cálculos à fl. 306,
ipsis litteris
: “em caso de não pagamento, incidir multa e honorários em 10% cada”.

Assim, somente diante do não pagamento voluntário, admitir-se-á a incidência dos honorários e multa previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Por todo o exposto,

CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para acolher, em parte, a impugnação aos cálculos da ilustre Contadoria do Juízo
a quo
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Vitória-ES, 08 de abril de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)